Tribunal: TJSP
Processo: 1005771-06.2017.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Reconhecimento do direito a 1.515 horas trabalhadas em sobrejornada, com o pagamento das referidas horas extraordinárias em dinheiro ou a conversão em horas crédito para gozar através do sistema de banco de horas, e a concessão das férias não gozadas no período em que ocupou cargo em comissão de vice-diretora - Período de 23.07.2001 a 03.02.2003 –

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Reconhecimento do direito a 1.515 horas trabalhadas em sobrejornada, com o pagamento das referidas horas extraordinárias em dinheiro ou a conversão em horas crédito para gozar através do sistema de banco de horas, e a concessão das férias não gozadas no período em que ocupou cargo em comissão de vice-diretora - Período de 23.07.2001 a 03.02.2003 – Requerimento administrativo formulado pela Autora que suspendeu o prazo prescricional - Inteligência do artigo 4o do Decreto 20.910/32 – Prescrição afastada – Cargo de provimento em comissão – Inaplicabilidade da CLT por ausência de relação trabalhista entre as partes – Horas extraordinárias – Servidora que não faz jus à percepção de horas extraordinárias, em razão da natureza do cargo, bem como por falta de previsão legal – Férias não gozadas – Documentação juntada aos autos pela própria autora que certifica o gozo e o pagamento em pecúnia das férias pretendidas – Sentença reformada para afastar o decreto de prescrição e julgar a ação improcedente - Sentença reformada – Recurso de Apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000495802
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005771-06.2017.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante
IOLANDA VALÉRIA DE BARROS, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE
EMBU DAS ARTES.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO FEITOSA (Presidente) e OSVALDO MAGALHÃES.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005771-06.2017.8.26.0176 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 1005771-06.2017.8.26.0176 (Digital)
Comarca:
Embu das Artes
1a Vara Judicial
Apelante:
IOLANDA VALÉRIA DE BARROS
Apelado:
MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES
Voto no 22.087
APELAÇÃO
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL

Reconhecimento do direito a 1.515 horas trabalhadas em
sobrejornada, com o pagamento das referidas horas
extraordinárias em dinheiro ou a conversão em horas
crédito para gozar através do sistema de banco de horas, e a
concessão das férias não gozadas no período em que
ocupou cargo em comissão de vice-diretora - Período de
23.07.2001 a 03.02.2003 Requerimento administrativo
formulado pela Autora que suspendeu o prazo prescricional
- Inteligência do artigo 4o do Decreto 20.910/32

Prescrição afastada Cargo de provimento em comissão
Inaplicabilidade da CLT por ausência de relação trabalhista
entre as partes Horas extraordinárias Servidora que não
faz jus à percepção de horas extraordinárias, em razão da
natureza do cargo, bem como por falta de previsão legal
Férias não gozadas Documentação juntada aos autos pela
própria autora que certifica o gozo e o pagamento em
pecúnia das férias pretendidas Sentença reformada para
afastar o decreto de prescrição e julgar a ação improcedente
- Sentença reformada Recurso de Apelação parcialmente
provido.
Trata-se de ação proposta por IOLANDA VALÉRIA DE BARROS
em face do MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES, pretendendo o reconhecimento do
direito a 1.515 horas credoras no período em que ocupou cargo em comissão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005771-06.2017.8.26.0176 -Voto no
3
vice-diretora (23.07.2001 a 03.02.2003), em virtude de jornada laborada além
das oito horas diárias, inclusive nos finais de semana e nos dia de preparação e
realização de eleições; bem como a concessão de 20 dias de férias não gozadas
correspondente ao ano de 2002 e 2003, condenando o réu ao pagamento das
referidas horas extraordinárias em dinheiro ou a conversão em horas crédito
para gozar através do sistema de banco de horas (fls. 01/07).
A r. sentença de fls. 128/129, cujo relatório se adota,
declarou a ocorrência da prescrição e julgou extinto o processo, nos termos do
artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, condenando a parte autora ao
pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários
advocatícios arbitrados por equidade no valor de R$2.000,00, observada a
condição de beneficiária da gratuidade da justiça.
Inconformada, apela a Autora (fls. 133/145), sustentando,
em síntese, a inocorrência da prescrição quinquenal, ante a suspensão da
fluência do prazo, nos termos do artigo 4o do Decreto no 20.910, pelo
requerimento formulado na esfera administrativa em 2003 (fls. 43), cuja
negativa deu-se somente em 2015. Assim, tendo em vista que a ação foi
proposta em 2017, pugna pela reforma da r. sentença, afastando-se a
prescrição e reconhecendo-se o direito pleiteado na inicial.
Recurso regularmente processado, sem preparo, ante a
concessão da gratuidade da justiça à Autora (fls. 97), acompanhado de
contrarrazões (fls. 181/184) e com oposição ao julgamento virtual (fls. 187).
É o relatório.
Extrai-se da exordial que IOLANDA VALÉRIA DE BARROS
ingressou nos quadros da Municipalidade em 10.02.1999 (fls. 11) para exercer
as funções de Professor I, sob o regime celetista, tendo sido nomeada por
meio da Portaria no 1.512 (fls. 19) para ocupar o cargo em comissão de vice-
diretora na EMEF Antonia Augusta Delfina Morais a partir de 23.07.2001, e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005771-06.2017.8.26.0176 -Voto no
4
posteriormente de diretora, em vista do afastamento da diretora, até
03.02.2003, quando foi exonerada (fls. 20) e retornou ao cargo de origem de
Professora de Educação Básica I.
Em 19.12.2003 (fls. 43/44) requereu administrativamente
(i) o crédito de 1.515 horas por ter laborado, no período de 23.07.2001 a
03.02.2003, além das oito horas diárias, inclusive nos finais de semana e nos
dias de preparação e realização das eleições (outubro/2002); bem como (ii) as
férias não gozadas por ocasião da participação no “projeto férias”, tendo
permanecido na unidade escolar desde a abertura dos portões até seu
fechamento.
Segundo
a
Autora,
o
requerimento
administrativo
permaneceu sem solução durante anos até que, em julho de 2015, a questão veio
à tona quando do requerimento de concessão de 20 dias de férias, ou seja, 10
dias correspondentes ao ano de 2002 e 10 dias referente ao ano de 2003 (fls.
78). O Secretário de Educação concedeu-lhe apenas 2 dias.
Por tais motivos, propôs-se, inicialmente, ação endereçada à
Justiça do Trabalho, que foi extinta sem resolução do mérito, sob o
fundamento de que a pretensão decorrente de verbas do cargo em comissão
deve ser endereçada ao Juízo Cível competente para julgar conflitos da esfera
administrativa no âmbito do Município.
Em vista disso, propôs-se a presente ação, que foi extinta,
nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, pelo
reconhecimento da prescrição.
Consoante se depreende dos autos, a r. sentença não merece
subsistir, de modo que o recurso de Apelação comporta parcial provimento.
De início, cumpre observar que pretende a Autora o
reconhecimento do direito a 1.515 horas trabalhadas além de sua jornada
normal, conforme planilha de fls. 44, e a concessão das férias não gozadas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005771-06.2017.8.26.0176 -Voto no
5
referente ao período de 23.07.2001 a 03.02.2003.
No caso, não obstante entendimento diverso, não era o caso
de se reconhecer a prescrição do fundo de direito.
Com efeito, vê-se que em 19.12.2003 (fls. 43) a Autora
pleiteou administrativamente o direito ao gozo das férias e das horas
trabalhadas em sobrejornada, sem decisão definitiva por parte da
Municipalidade.
Em 14.11.2008, ao final do pedido de reavaliação de fls.
69/72, consignou que o expediente datado e protocolado em 19.12.2003
continuava pendente de análise pela administração.
Em 06.08.2015 requereu a reconsideração do despacho que
negou a concessão de férias não gozadas e das 1515 horas trabalhadas, com
pagamento em pecúnia ou sua transformação em crédito de horas (fls. 84).
Em 09.12.2015, a Secretaria dos Assuntos Jurídicos (fls.
87/91) opinou pelo indeferimento do pedido.
Nesse contexto, tendo em vista a suspensão do prazo desde
19.12.2003, nos termos do artigo 4o do Decreto no 20.910, e que não há nos
autos qualquer documento que comprove a data da intimação da servidora
acerca da decisão administrativa que indeferiu o pedido formulado em
2003, de rigor a reforma da r. sentença que reconheceu a ocorrência
prescrição.
A esse respeito, cumpre mencionar o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 03/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INOCORRÊNCIA.
SERVIDOR
PÚBLICO.
PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. ART. 4o DO DECRETO No 20.910/32.
TERMO INICIAL. DATA DA NEGATIVA DO REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente,
não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC (cf. AgRg no AREsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005771-06.2017.8.26.0176 -Voto no
6
434.846/PB, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 19/03/2014),
pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses
da parte e negativa de prestação jurisdicional (cf. AgRg no AREsp
315.629/RJ, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 21/03/2014; AgRg no
AREsp 453.623/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 21/03/2014).
2. "A teor do disposto no art. 4o do Decreto 20.910/32, o
curso do prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda
Pública é suspenso durante a pendência de requerimento
administrativo, e somente torna a correr com a decisão final ou
ato que põe fim ao processo administrativo" (AgRg no AREsp
419.690/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO,
PRIMEIRA TURMA, DJe 04/11/2015).
3. No mesmo sentido: "O requerimento administrativo suspende o
lapso prescricional, reiniciando-se a contagem do prazo na data
da negativa do pedido, como dispõe o art. 4o do Decreto n.
20.910/1932" (AgRg nos EDcl no REsp 1365356/MG, Rel. Ministro
HUMBERTO
MARTINS,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
22/10/2013, DJe 29/10/2013).
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 883.636/RJ, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL
MARQUES,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
20/10/2016, DJe 27/10/2016);
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR
PÚBLICO.
PRESCRIÇÃO.
REQUERIMENTO
ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA.
1.
Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC/73, na
medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente,
as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou
ausência de prestação jurisdicional.
2.
A Corte de origem decidiu em consonância com a
jurisprudência desta Corte Superior, firme no sentido de que o
requerimento
administrativo
suspende
o
curso
do
prazo
prescricional, o qual apenas volta a fluir após a decisão
administrativa. Precedentes.
3. Remanesceu íntegro o fundamento adotado pelo Tribunal de
origem, segundo o qual os arts. 8o e 9o do Decreto n.o 20.910/32
apenas "devem ser aplicados quando se está diante de casos de
interrupção" (fl. 231). Logo, aplica-se o obstáculo da Súmula
283/STF.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1087446/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005771-06.2017.8.26.0176 -Voto no
7
PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017)
No mérito, melhor sorte não assiste à Apelante.
IOLANDA VALÉRIA DE BARROS foi nomeada na forma do
artigo 6o, Anexo II, Tabela C, da Lei no 1.833/2000, para ocupar o cargo em
comissão no período de 23.07.2001 a 03.02.2003, tendo a Portaria de
nomeação no 1.512 (fls. 19) consignado expressamente a suspensão de seu
contrato de trabalho regido pela Consolidação das Leis do Trabalho CLT
enquanto perdurarem os efeitos da Portaria, cujo registro foi devidamente
anotado em sua carteira de trabalho (fls. 13).
A Lei no 1.833/2000, vigente à época, dispôs sobre o plano de
carreira e remuneração do magistério municipal da Estância Turística de Embu,
e previu o seguinte:
Art. 13 - Os profissionais da Educação do Quadro do Magistério
serão admitidos por contrato, regido pela Consolidação das Leis do
Trabalho - CLT, mediante prévia aprovação em concurso público de
ingresso, ressalvadas as contratações para cargos e funções de
livre provimento em comissão, obedecidas as exigências
estabelecidas nesta lei.
Parágrafo Único. As formas e os requisitos para o provimento dos
cargos e empregos de docência e de suporte pedagógico e, o
preenchimento das funções de magistério para o Quadro do
Magistério, ficam estabelecidos em conformidade com Anexo I e II
desta lei.
Assim, vê-se que a Autora, quando admitida para o cargo em
comissão, teve suspenso seu contrato, que era regido pela CLT, aplicando-se
nesse período o regime jurídico instituído pela Lei no 537/1972, hoje
disciplinada pela Lei Complementar no 137/2010. Acrescente-se que a Justiça
do Trabalho declinou de sua competência para processar e julgar o presente
feito, sob o fundamento de que a pretensão decorrente de verbas do cargo em
comissão deve ser endereçada ao Juízo Cível competente para julgar conflitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005771-06.2017.8.26.0176 -Voto no
8
da esfera administrativa no âmbito do Município.
Com efeito, o pagamento da gratificação por horas
extraordinárias foi previsto expressamente pela Lei no 537/1972, nos
seguintes termos:
Artigo 151. O funcionário convocado para trabalhar fora do horário
de seu expediente terá direito a gratificação por serviços
extraordinários.
Parágrafo Único. O exercício de cargo em comissão ou função
gratificada exclui a gratificação por serviços extraordinários.
Infere-se do citado artigo que a gratificação por serviço
extraordinário seria paga apenas aos funcionários convocados para trabalhar
fora do horário de seu expediente, excluindo, por conseguinte, o ocupante de
cargo em comissão.
Impende ressaltar que, por sua natureza excepcional, o cargo
em comissão, destinado às atribuições de direção, chefia e assessoramento,
possui regime de dedicação diferenciado, não se sujeitando a controle de
jornada de trabalho. A remuneração superior ao cargo de origem visa suprir a
dedicação exclusiva e o tempo dedicado pelo servidor comissionado.
Assim, considerando-se a natureza do cargo, bem como a
expressa vedação legal ao pagamento da gratificação pretendida, afasta-se a
pretensão ao pagamento das referidas horas em dinheiro ou à conversão em
horas crédito para gozar através do sistema de banco de horas.
No mesmo sentido, são esclarecedores os julgados deste E.
Tribunal de Justiça, inclusive com julgados desta 4a Câmara de Direito Público,
que a seguir se transcrevem:
APELAÇÃO CÍVEL REDUÇÃO DE VENCIMENTOS SERVIDOR
PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BOITUVA
A Lei Municipal n.o
2.594/16 estabeleceu a diminuição de 20% da remuneração dos
cargos em comissão A matéria, por sua vez, restou definida no
julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade pelo Órgão
Especial
Inconstitucionalidade reconhecida, de modo que é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005771-06.2017.8.26.0176 -Voto no
9
descabida a redução remuneratória promovida pela Administração
Pública. LICENÇA-PRÊMIO Os valores pagos a título de licença-
prêmio em pecúnia, nas verbas rescisórias, devem ser recalculados,
a fim de que contemplem as diferenças reconhecidas com a indevida
redução de 20% dos vencimentos do autor, em virtude da
declaração de inconstitucionalidade do artigo 2.o da Lei Municipal
n.o 2.594/16. HORAS EXTRAS Pedido de recebimento da verba
em virtude do trabalho desempenhado em sobrejornada

Inviabilidade Cargos em comissão não conferem a seus ocupantes
as mesmas prerrogativas ínsitas dos servidores públicos titulares
de cargos efetivos, dada a sua natureza precária e transitória
Função de caráter diferenciado, sendo incompatível o controle de
horários Funções de confiança não têm liame com a exigência do
cumprimento de jornada fixa, como ocorre com os servidores
titulares de cargos de provimento efetivo. DANOS MORAIS Não
são cabíveis na hipótese vertente. JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA
Aplicação do decidido pelo Supremo Tribunal
Federal no julgamento do RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810)

Observância dos critérios definidos nos embargos de declaração
opostos ao acórdão do referido julgado e recebidos com efeito
suspensivo. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
Descabimento de compensação de valores

Necessidade de fixação da verba em sede de cumprimento de
sentença, após a devida liquidação
Pedido inicial julgado
parcialmente procedente
Reforma da sentença
Recursos
providos em parte. (Apelação Cível 1000572-57.2018.8.26.0082;
Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador: 12a Câmara de
Direito Público; Foro de Boituva - 1a Vara; Data do Julgamento:
03/02/2020);
Ação nominada de "Reclamação Trabalhista" movida por ex-servidor
municipal, ocupante de cargo em comissão, contra o Município de
Jandira, objetivando o pagamento de quantia equivalente a horas
extraordinárias, bem como recálculo de sua rescisão trabalhista.
Sentença de improcedência. Recurso do autor buscando a inversão
do julgado. Inadmissibilidade. Prova testemunhal e documentos
carreados pela Municipalidade que não corroboram a pretensão.
Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato
constitutivo de seu direito. Recurso improvido. (Apelação Cível
0000547-22.2000.8.26.0299; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Jandira - 1a Vara;
Data do Julgamento: 18/02/2020);
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA

Servidor
comissionado
do
município de Bragança Paulista
Assessor de departamento em
albergue Alega que exercia a função de cuidador Pretensão ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005771-06.2017.8.26.0176 -Voto no
10
recebimento de horas extras, adicional noturno e adicional de
insalubridade
Cargo em comissão
Não há que se falar em
jornada fixa de trabalho Indevido o pagamento de horas extras e
adicional noturno Alegação de que não gozava de uma hora de
descanso intrajornada não comprovada Atuação em albergue e
casa de passagem no acolhimento, recepção e encaminhamento de
pessoas em situação de vulnerabilidade, algumas portadoras de
doenças infecto contagiosa Adicional de insalubridade que não se
justifica no grau máximo como sugerido pela perícia, em desacordo
com a regulamentação da NR-15, Anexo 14, do TEM Aplicação de
injeções não faz parte das atribuições do cargo Mera liberalidade
do autor Sentença mantida Apelo desprovido. (Apelação Cível
0000405-69.2019.8.26.0099; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Bragança Paulista -
1a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/02/2020);
Apelação. Servidor Municipal. Cubatão. Diretora de Escola.
Pretensão de pagamento de verbas não contempladas pela legislação
municipal a que se submete por vínculo especial de sujeição.
Pretensão de aplicação da CLT. Impossibilidade. Vínculo de
natureza estatutária. Horas extras. Cargo comissionado. Pagamento
que não se compatibiliza com a natureza dos cargos em comissão.
Danos morais não configurados. Sentença mantida. Recurso
desprovido. (Apelação Cível 1001177-35.2019.8.26.0157; Relator
(a): Fernão Borba Franco; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Público; Foro de Cubatão - 2a Vara; Data do Julgamento:
07/04/2012);
Servidora Pública municipal. Osvaldo Cruz. Magistério. (a) Pretensão
de reconhecimento do cargo de coordenadora de pedagógica no
período de 02/01/2009 a 31/12/2011, com o recebimento de
diferenças salariais. Reconhecimento devido, porém, diferenças
salariais prescritas. Súmula no 85 do C. STJ. (b) Pretensão de
reconhecimento do cargo de diretora de escola no período de
02/01/2012 a 01/02/2017, com o recebimento de diferenças
salariais. Possibilidade. Desfio de função comprovado. Diferenças
salariais devidas, nos termos da Súmula no 378 do C. STJ. (c)
Pretensão de incorporação ao salário da gratificação de função.
Impossibilidade. Inexistência de amparo legal para a função de
coordenadora e diretora. d) Pretensão de recebimento de ajuda de
custo de 10% devida entre o período de fevereiro de 2009 a
31/01/2017. Inadmissibilidade. Inexistência de amparo legal.
Autora que exerce a função na mesma cidade onde reside. (e)
Pretensão de recebimento das horas extras trabalhadas entre o
período de janeiro de 2012 a 31/01/2017. Impossibilidade. Cargo
em comissão que impossibilita o recebimento de horas extras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005771-06.2017.8.26.0176 -Voto no
11
Artigo 162, §2o, do Estatuto dos Servidores Municipais. (f)
Pretensão de recebimento do adicional de acúmulo de função no
importe de 30%, sob o salário base da diretora de escola.
Impossibilidade. Vedação constitucional de acumulação de cargos.
Coordenador e diretor que não são considerados cargos de
docência. Parcial procedência da ação. Recurso da autora improvido.
Remessa necessária e recurso voluntário da municipalidade
parcialmente providos a fim de excluir a condenação ao pagamento
de acúmulo de função, bem como adequar as taxas de correção
monetária e de juros de mora a serem aplicadas. (Apelação Cível
1000929-32.2018.8.26.0407; Relator (a): Luis Fernando Camargo
de Barros Vidal; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Foro de Osvaldo Cruz - 1a Vara; Data do Julgamento: 21/10/2019).
Quanto ao pedido de concessão de 20 (vinte) dias de férias
não gozadas, correspondentes ao ano de 2002 e 2003, razão também não lhe
assiste.
Da análise da documentação de fls. 86 juntada pela própria
Autora, vê-se que, em 24.09.2015, a Diretora de Gestão de Pessoas informou o
seguinte:
“Em resposta ao requerimento da servidora, a Secretaria de
Gestão de Pessoas e Modernização Administrativa informa que
“não consta em nosso sistema ou pasta funcional, registro de
banco de horas, cancelamento ou saldo de férias no período em
que a servidora efetiva no cargo de Professor de Educação Básica
I suspendeu seu contrato CLT, sendo nomeada em comissão no
cargo de Vice Diretora 23/07/2001 a 03/02/2003, de acordo
com a Lei 1833/2000.
Sendo:
?
Período Aquisitivo de Férias 01/02/2001 a 2002 20 dias de
22/01/02 a 10/02/02
Recebeu 1/3 de 20 dias na folha de
Dezembro/2001
e
10
dias
em
pecúnia
na
folha
de
Dezembro/2004.
?
Período Aquisitivo de Férias 01/02/2002 a 2003 20 dias de
02/01/03 a 21/01/03 Recebeu 1/3 de 20 dias e 10 dias em
pecúnia na folha Dezembro/2002.”
Tenha-se presente que a certidão de fls. 86 é clara ao
afastar as alegações iniciais da Autora, que sequer se manifestou sobre o seu
conteúdo, especialmente sobre eventual pagamento em pecúnia dos 10 dias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1005771-06.2017.8.26.0176 -Voto no
12
referentes ao ano de 2002 e dos outros 10 dias correspondentes ao ano de
2003.
Em suma, registre-se que a Apelante não se desincumbiu do
encargo de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo
373, inciso I, do Código de Processo Civil, de modo que a ação deve ser julgada
improcedente.
Por derradeiro, em razão da sucumbência, soma-se ao valor
já arbitrado pelo Juízo a quo, a verba honorária de R$200,00 (duzentos reais),
nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, adstrita a
exigibilidade à determinação do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil, já
que não há prova apta a revogar a benesse da gratuidade, conforme pretende a
Municipalidade, salientando, ao final, que o fato da Apelante ser representada
nos autos por advogado particular não é óbice para afirmar sua
hipossuficiência.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de
Apelação, reformando-se a r. sentença para afastar o decreto de prescrição e
julgar a ação improcedente.
ANA LIARTE
Relatora